Tribunal: TJMT
Processo: 1025213-39.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025213-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON OLIVEIRA REZENDE - CPF: 013.757.281-64 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1025213-39.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1025213-39.2022.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:
Edson Oliveira Rezende

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O instituto da “litispendência” é matéria que pode ser reconhecida de ofício e/ou apreciada em qualquer grau jurisdição pelo juízo. Tendo em vista que o embargado
ajuizou duas ações em face do Estado de Mato Grosso coma mesma causa de pedir (violação ao art. 129 da LC 555/2014) e o mesmo pedido (pagamento de ajuda fardamento)
, resta configurado, no caso concreto, o instituto da litispendência e, portanto, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1025213-39.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1025213-39.2022.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:
Edson Oliveira Rezende

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Estado de Mato Grosso

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença: (Id
149660660
):
julgou improcedente o pedido inicial.

Decisão Monocrática (Id.

167764686

):
deu provimento ao recurso interposto pelo embargado e julgou procedente
o pedido formulado na exordial, condenando o embargante
ao pagamento do auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Embargos de Declaração (Id.
169625698
):
assegura que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a existência de litispendência e prescrição.

Contrarrazões
(Id.

169731665
): pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1025213-39.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1025213-39.2022.8.11.0001

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:
Edson Oliveira Rezende

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou os embargos declaração anteriormente oposto para sanar omissão antes apontada quanto a existência de litispendência no presente caso.

Pretende o embargante o acolhimento dos novos embargos para que seja reformada a decisão monocrática, ao argumento de que ao invés do juízo ter analisado a ocorrência de litispendência acabou apreciando apenas o tema de prescrição.

O embargante sustenta a ocorrência de litispendência, tendo em vista que o embargado distribuiu ação judicial nº 1000287-19.2022.8.11.0025, contendo o mesmo fato, causa de pedir e pedidos.

Por se tratar de matéria de ordem pública, tal instituto processual pode ser reconhecido de ofício e/ou examinado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, verificando que a decisão embargada foi proferida contrariando os argumentos e pedidos existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de omissão, uma vez configurada a litispendência, a extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Neste mesmo sentido:

“Embargos de Declaração nº 1049399-29.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO. Embargado: CLEVERSON CARLOS EL HAGE. Data do Julgamento: 06 a 09/11/2023. E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 – O instituto da “coisa julgada” é matéria que pode ser reconhecida de oficio e/ou apreciada em qualquer grau jurisdição pelo juiz. 2 – Tendo em vista que os pedidos da presente demanda já foram acolhidos em ação judicial anterior, resta configurado, no caso concreto, o instituto da coisa julgada e, portanto, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito. 3 - Embargos acolhidos. (TJ-MT - RI: 10493992920228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2023).”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
extinguir o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023